Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO CONSUMIDOR. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. MATÉRIA APRECIADA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que rejeitou os primeiros embargos de declaração, aviados pela parte ora embargante. No referido julgamento, o aresto rejeitou as alegações de vícios, mantendo a conclusão exarada no julgamento do agravo de instrumento, que entendeu acertada a decisão de origem que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelas partes embargadas nos autos da execução e declarou a incompetência absoluta da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 1.1. Em suas razões, a embargante alega que, ao se valer do fundamento da preclusão lógica para extirpar a validade e eficácia de uma manifestação hígida de vontade, motivadora da formação de uma convenção processual típica, o acórdão embargado incorreu em frontal violação ao art. 63 do CPC. Pugna, portanto, seja sanada a omissão acima aventada, de modo que este colegiado se pronuncie acerca da incidência do art. 63 do CPC, considerando-o, para todos os fins, devidamente prequestionado, de modo a viabilizar o acesso à via especial.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
3. Apesar das ilações da embargante, o acórdão impugnado não incorreu em omissão, eis que expressamente se manifestou sobre o requerimento das embargadas, veja-se: “[...] “Ademais, no que se refere à manifestação das embargadas (ID 47681260) requerendo a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência do Foro de Brasília para julgar o feito, considerando que nos autos de origem as próprias partes embargadas suscitaram a exceção de incompetência, a manifestação futura em sentido contrário revela-se inviável, devido à preclusão lógica. Isso porque, conforme previsto pelo CPC, todos que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, o que, por consequência, veda eventuais comportamentos contraditórios. A respeito do tema, confira-se: “(...) A preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente a cláusula geral de proteção da boa-fé. Segundo ele, considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual (...)”. (DIDIER JR., Fredie. Introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento, 17. ed., Editora JusPodivm: Salvador, 2015).” 3.1. Nesse sentido, o acórdão não negou o comando do art. 63 do CPC, que trata do foro contratual ou foro de eleição, apenas entendeu que, uma vez suscitada a exceção de incompetência pelos consumidores, a manifestação posterior em sentido contrário, já no bojo dos autos presentes, revela-se contraditória, acarretando preclusão lógica. 3.2. Aceitar situação diversa seria o mesmo que admitir que as partes possam modificar a competência, já no curso do processo, quantas vezes desejem, bastando para tanto que realizem novo acordo.
4. Do que se extrai, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado, reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. A motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.